Tribunal: STF
Processo: RE 77911
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
-EXECUÇÃO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO AO OFICIAL DO REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA
CANCELAMENTO DE REGISTRO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. CITAÇÃO PARA QUE, EM EXECUÇÃO JUDICIAL,
PAGASSE O EXECUTADO AS CUSTAS E OS HONORARIOS DE ADVOGADO.
CORRETA A DECISÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO QUE, TENDO TRANSITADO EM
JULGADO ACÓRDÃO QUE MANDARA CANCELAR REGISTRO INDEVIDAMENTE EFETUADO
NO REGISTRO DE IMÓVEIS, DETERMINOU DE PRONTO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO
PARA QUE SE EFETUASSE DITO CANCELAMENTO. E BEM ANDOU, AINDA, O
MAGISTRADO EM MANDAR CITAR O EXECUTADO PARA PAGAR CUSTAS E
HONORARIOS DE ADVOGADO, SENDO INCABIVEL APELAÇÃO CONTRA TAL
DETERMINAÇÃO. CITADO, CABERIA, ENTÃO AO EXECUTADO OFERECER
EMBARGOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.